Tribunal: TJSP
Processo: 1005753-64.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
DANILO
SAMOS
SANTOVITO,
são
embargados
SANDIS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA - EPP e FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
DEL
MONTE
NÃO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002 -Voto no 11316
2
Voto no 11316
Embargos de Declaração no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002
Embargte: DANILO SAMOS SANTOVITO
Embargdo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DEL MONTE NÃO PADRONIZADO
Embargdo: SANDIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES LTDA -
EPP
Interessado: RODRIGO SAMOS SANTOVITO
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter
protelatório. Imposição de multa prevista no artigo 1.026,
parágrafo 2o. do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS
COM
DETERMINAÇÃO.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Danilo Samos
Santovito em face do acórdão de fls. 13/19, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Embargante.
A decisão foi disponibilizada no DJe de 02/10/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 08/10/2020, o que lhe confere tempestividade.
O Embargante alega a omissão e contradição na decisão
embargada, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002 -Voto no 11316
3
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos
vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha já foram esclarecidas, no acórdão embargado,
as razões pelas quais o recurso do Embargante não merecia provimento, bem como o
porquê do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da aplicação da multa
prevista no art. 1021, §5, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, convém que se
transcreva trecho da decisão embargada que enfrenta a questão:
“A decisão monocrática em apreço insere-se, portanto, num contexto de
resistência à banalização do nobre instituto da gratuidade judiciária que
deve, sim, ser concedido à pessoa física, dadas condições de comprovada
necessidade, com vistas a se evitar a corriqueira busca de blindagem
contra ônus sucumbencial.
Ressalta-se que o Agravante, instado para tanto, deixou de anexar aos
autos todos os documentos expressamente elencados no despacho de fls.
380, notadamente as declarações de imposto de renda mais recentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002 -Voto no 11316
4
Limitou-se, contudo, a anexar aos autos sua carteira de trabalho (que não
comprova a isenção de renda, já que pode se tratar de trabalhador
autônomo), bem como extrato bancário referente ao mês de julho de
2019, que também, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada.
Como é cediço, a insuficiência de recursos para pagar as custas, e que se
busca verificar para o deferimento do benefício, demanda comprovação
inequívoca de dificuldade financeira, o que não se verifica no caso em
testilha. Dessa forma, ao optar deliberadamente por não cumprir
integralmente a determinação judicial, com documentos aptos a
comprovarem sua penúria financeira, o Agravante se sujeita ao ônus de
sua desídia, que no caso em tela é a ausência de demonstração efetiva da
hipossuficiência que o interessada pretende demonstrar.
Tivesse o Agravante optado por, tempestivamente, demonstrar em juízo
suas movimentações financeiras, a fim de comprovar suas alegações de
que se encontra impossibilitado de fazer frente aos encargos processuais
dessa demanda, talvez o desfecho do caso poderia ser diferente.
Dito em outras palavras, não há nos autos nenhum elemento que possa
comprovar que a recorrente tem seu orçamento realmente totalmente
comprometido, não se podendo concluir que o pagamento das custas e
despesas processuais de fato possa prejudicar a subsistência do requerente
que, repita-se, ainda que intimado para tanto, optou por não apontar, em
detalhes, seu padrão de vida, suas despesas e receitas.
Não se pode esquecer que a concessão da gratuidade judiciária é exceção
à regra de que a parte deve arcar com os custos do processo, sendo certo,
por conseguinte, que o deferimento do pedido somente deve se dar em
situações excepcionais em que o requerente da benesse realmente se
apresenta desprovido de condições de custear o feito, o que
decididamente não se verifica in casu.
Em resumo, pelos elementos constantes dos autos, não se infere que o
Agravante detenha requisitos para lograr os benefícios da assistência
judiciária, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.
Caso se alcance julgamento por unanimidade, fica desde logo consignada
a incidência ao Agravante da multa de 1% do valor dado à causa
devidamente atualizado, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil, lembrando que a interposição de qualquer outro
recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada
(art. 1.021, § 5o, do CPC).
Certifique-se nos autos da apelação o quanto decidido no presente
recurso.”
Assim, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas, sendo certo que a decisão se encontra devidamente fundamentada,
tendo enfrentado toda a matéria necessária para a resolução da controvésia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002 -Voto no 11316
5
Aliás, o embargante sequer aponta qual seria a omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, limitando-se, apenas, a afirmar que há nos
autos elementos suficientes que comprovam a sua hipossuficiência, aduzindo que
essa relatoria não oportunizou a produção de provas, bem como não presumiu a
penúria financeira alegada.
Soa como verdadeiro absurdo o embargante, após ter optado por
não demonstrar de forma efetiva a hipossuficiência economica quando instado a
apresentar a este juízo documentos comprobatórios de sua condição financeira, se
insurgir, via embargos de declaração, frente acórdão que lhes nega benefício para o
qual recusaram-se a fazer prova satisfatória, alegando, todavia, não terem sido
intimados à apresentar outros documentos.
Ademais, não se evidencia qualquer vicio no que concerne a
aplicação da multa, vez que, em conformidade ao disposto no §4o do artigo 1.021, do
Código de Processo Civil, esta sanção tem previsão expressa nos casos em que a
votação do agravo interno seja unânime pelos membros do colegiado.
De forma certa, ou errada, esta Câmara externou, com absoluta
clareza, seu entendimento sobre o assunto, que custa acreditar tenha a parte realmente
identificado algum dos vícios a autorizar a interposição destes Embargos de
Declaração.
Na prática, situações como a presente deixam transparecer nítido
caráter protelatório, visando, apenas e tão somente, retardar o cumprimento da
obrigação.
Nesse sentido, uma vez protelatórios estes Embargos de
Declaração, deve ser aplicada ao Embargante a multa de que trata o artigo 1.026,
parágrafo 2o., do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
devidamente atualizado.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sendo certo
que, se a parte entende violado algum dispositivo legal, deve manejar os recursos
próprios aptos a modificarem o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005753-64.2018.8.26.0009/50002 -Voto no 11316
6
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos
de declaração, com imposição de multa aos Embargantes, no importe de 2% (dois
por cento) sobre o valor da causa atualizado, dado o nítido caráter protelatório deste
recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator